Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-68.2017.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004735-68.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IDALINO SAUCEDO - CPF: 388.231.951-87 (APELADO), JOSE MIGUEL SAUCEDO - CPF: 388.232.501-10 (APELADO), JOSE MIGUEL SAUCEDO - CPF: 388.232.501-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MORTE DO DEVEDOR ORIGINAL ANTES DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DECLARANTE DA CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória ajuizada por instituição bancária para a cobrança de valor fundado em contrato de empréstimo inadimplido. Durante a tentativa de citação, foi noticiado o falecimento do devedor. A autora indicou o irmão do falecido como representante do espólio. Sentença extinguiu o processo por ilegitimidade passiva, sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se, diante da ilegitimidade do apontado representante do espólio, o juízo poderia extinguir o feito sem oportunizar a emenda da petição inicial para correção do polo passivo.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ exige que o espólio seja representado por inventariante regularmente constituído.

Ainda que a autora tenha apontado parte ilegítima, restou evidenciada a intenção de regularizar o polo passivo, razão pela qual não se justifica a extinção do feito sem antes conceder prazo para emenda.

A extinção prematura contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, exigindo que o juízo oriente a parte autora a sanar o vício processual.

Sentença cassada para que o juízo de origem conceda prazo para a regularização do polo passivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por ilegitimidade passiva, em razão da morte do devedor antes da citação, exige a prévia intimação do autor para correção da petição inicial, com a indicação do espólio ou sucessores legais. 2. A aplicação dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas impõe a concessão de oportunidade para a regularização da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 6o, 317, 321, 689, 613 e 617, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.06.2018; TJGO, RAI no 5464964-93.2018.8.09.0000, Rel. Desa Elizabeth Maria da Silva, 4a Câm. Cível, j. 18.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo

Banco Bradesco S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação Monitória n. 1004735-68.2017.8.11.0006,
extinguiu o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da
ilegitimidade passiva da parte ré
, diante do falecimento do devedor originário, Sr. Idalino Saucedo.

A demanda fora proposta visando a cobrança do valor de R$ 55.663,40 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), correspondente ao contrato de empréstimo pessoal de no 3735614, supostamente inadimplido. Após a tentativa infrutífera de citação, o oficial de justiça certificou nos autos que recebeu informação do vizinho de suposto falecimento do devedor.

Devidamente intimada para proceder a sucessão, a autora requereu a inclusão do Sr. José Miguel Saucedo, declarante da certidão de óbito e irmão do falecido, como representante do espólio, o que restou deferido na origem.

Contudo, o Sr. José Miguel Saucedo, assistido pela Defensoria Pública,
apresentou embargos monitórios
, alegando, entre outras questões,
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
, dado que
não havia sido aberto inventário nem fora nomeado inventariante legalmente constituído
.

Ato continuo, sobreveio sentença que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
, extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que
não houve demonstração de que José Miguel Saucedo seria o inventariante regularmente nomeado
, tampouco havia comprovação da abertura de inventário ou da existência formal de espólio.

Irresignado, o Banco Bradesco interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que o juízo deveria ter oportunizado a regularização do polo passivo para viabilizar a citação do espólio ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 317 e 321 do CPC, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da função social do processo.

O apelado, por sua vez,
apresentou contrarrazões no id.
279706525
, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade passiva do Sr. José Miguel Saucedo, irmão do
de cujus
, para figurar no polo passivo da ação monitória ajuizada originalmente em face de Idalino Saucedo, ora falecido.

Conforme consta nos autos, o oficial de justiça ao diligenciar para proceder a citação do réu Idalino Saucedo, certificou que
“Segundo informação de um vizinho o requerido IDALINO SAUCEDO mudou-se daquele endereço e que ficou sabendo que tempos atrás o mesmo teria falecido, pois o mesmo encontrava-se muito doente.”
(id. 279706417).

Ante a notícia do possível falecimento da parte requerida (id. 39322607), o magistrado de origem determinou a intimação da parte autora para que promovesse a regularização do polo passivo da demanda, juntando certidão de óbito, indicando espólio e/ou sucessores, nos termos do art. 313, I, §§ 1o e 2o e art. 689, ambos do CPC. Por fim, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para a sua regularização, sob pena de extinção em caso de descumprimento (id. 279706421)

A instituição bancária requereu a substituição processual para que o espólio fosse incluído como parte passiva, sendo apontado o Sr. José Miguel Saucedo como representante (id. 279706423).

Entretanto, o referido réu, ao apresentar defesa, sustentou sua ilegitimidade, alegando que não foi nomeado inventariante, tampouco detém a posse ou administração de bens deixados pelo falecido, inexistindo, inclusive, notícia de abertura formal de inventário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir, para fins de regular sucessão processual, que, em se tratando de falecimento da parte, seja promovida a substituição pelo espólio, devidamente representado por inventariante regularmente constituído (art. 75, VII, CPC). Inexistindo inventário, cabe ao autor diligenciar nesse sentido, inclusive requerendo a nomeação de inventariante judicial, conforme facultado pelo art. 617, II, do CPC.

Contudo, não se ignora que o ordenamento jurídico pátrio privilegia os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual (arts. 4o, 6o e 317 do CPC), razão pela qual, diante do falecimento da parte demandada antes da citação válida, não se mostra juridicamente adequada a extinção do processo sem que tenha sido efetivamente oportunizada a correta regularização do polo passivo.

Na hipótese dos autos, ainda que o autor tenha apontado o irmão do falecido como representante do espólio, tendo em vista ter sido ele o declarante na certidão de óbito, laborou-se com equívoco quanto à legitimidade formal, contudo, restou evidenciada a intenção de buscar a regular constituição da parte passiva da demanda.

Dito isso, conquanto correta a premissa jurídica adotada na sentença, a
extinção do feito sem antes oportunizar
a devida regularização do polo passivo com a indicação do espólio ou, na ausência deste, dos sucessores legais,
contraria os princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas, da cooperação e do devido processo legal
, insculpidos nos arts. 6o, 139, IX, 317 e 321 do CPC.

Portanto, ao extinguir o feito
sem conferir ao credor a oportunidade de corrigir a falha processual
, a sentença acaba por comprometer o acesso à justiça e frustra o próprio escopo da jurisdição, que é a solução definitiva dos conflitos, especialmente em se tratando de
ação monitória baseada em prova escrita representativa de dívida líquida
.

A interpretação sistemática e teleológica do Código de Processo Civil evidencia que o juiz, ao identificar vícios sanáveis nos pressupostos processuais,
deve adotar conduta proativa, voltada à superação dos óbices e à preservação da relação processual
. Tal dever decorre não apenas da função instrumental do processo, mas também do art. 5o da LINDB, que impõe ao julgador o dever de atender aos fins sociais da norma e às exigências do bem comum.

Ressalte-se que não se está autorizando a citação de herdeiros ou de terceiros de forma aleatória. Ao revés, trata-se aqui de reconhecer que, antes de extinguir o feito com base na ausência de legitimidade passiva, o juízo deveria ter intimado o autor para regularizar o polo passivo, possibilitando o redirecionamento da demanda contra o espólio ou contra os herdeiros,
desde que ainda não decorrido o prazo prescricional e conforme a presença ou ausência de partilha de bens
(arts. 1.792 e 1.997 do CC).

Á vista disso, colaciono julgado nesse sentido:
“Falecendo uma das partes no curso da demanda, necessária se faz a suspensão do processo para se proceder com a habilitação dos herdeiros ou sucessores do de cujus. (...) Ainda que a instituição financeira tenha sido desidiosa quanto à regularização da representação processual (...), ao final, cumpriu com as ordens exaradas, não havendo que se falar em vício no feito executivo capaz de obstar o seu regular prosseguimento.”
(TJGO, RAI n. 5464964-93.2018.8.09.0000, Rel. Desa. Elizabeth Maria da Silva, 4a Câm. Cível, j. 18.02.2019)

O equívoco inicial do autor quanto à identificação dos herdeiros ou do inventariante não justifica, por si só, a extinção imediata do feito. É função do magistrado, antes de aplicar a sanção processual extrema, intimar a parte a promover a regularização, inclusive com indicação do administrador provisório do espólio, conforme art. 613 do CPC.

No presente caso, a extinção prematura do feito impôs grave prejuízo à parte autora, violando os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF), uma vez que o magistrado de origem, embora tenha inicialmente suspendido o processo e admitido a tentativa de regularização, optou por extingui-lo tão logo se constatou a ilegitimidade do apontado representante, sem promover as diligências cabíveis ou permitir nova tentativa de emenda pela parte autora.

Assim, considerando os princípios que informam o moderno processo civil, bem como a jurisprudência consolidada do STJ e a ausência de prejuízo à defesa do réu,
impõe-se a cassação da sentença para que o feito retorne à origem e seja concedido prazo para a regularização do polo passivo
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025